Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se honorários advocatícios foram fixados na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar a diretriz contida no art. 85 do CPC. Nos termos do artigo, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O legislador também previu o § 8o do referido artigo, ao estipular que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. O § 8o do art. 85 do CPC estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
4. A alteração legislativa que introduziu o §8o-A no art. 85 do CPC não modificou o entendimento desta Corte de que os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais.
5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 06/10/2023 e sentenciada em 07/04/2024. A causa possui natureza bastante simples. Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho do advogado (petição inicial e apelação) e o tempo exigido do serviço (aproximadamente 1 ano), o valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.